Tribunal: TJES
Processo: 5000517-98.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-98.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: ROSEANE ANDRE MARTINS RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000517-98.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE HOSPITAL PRIVADO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. SANTA CASA CONVENIADA AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TERATOLOGIA DA DECISÃO. REFORMA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5008378-51.2025.8.08.0011, que tramita no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual a Magistrada de piso, de ofício, determinou a exclusão da pessoa jurídica de direito privado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM do polo passivo da demanda.

2. A questão central consiste em definir: (i) se é legítima a exclusão de ofício da entidade hospitalar privada do polo passivo, por suposta ilegitimidade passiva; (ii) se há responsabilidade solidária entre o hospital conveniado e o ente público; (iii) se se aplica a teoria da asserção para fins de aferição das condições da ação.

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que há responsabilidade solidária entre hospitais conveniados ao SUS e o Município onde operam, nas hipóteses de falha na prestação do serviço médico.

4. A exclusão de ofício da entidade hospitalar, sem contraditório e sem manifestação da parte autora, viola os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

5. Aplica-se à hipótese a teoria da asserção, sendo suficiente, para a legitimidade passiva, a imputação fática descrita na inicial.

6. A decisão impugnada é teratológica, devendo ser reformada para reincluir a entidade hospitalar no polo passivo da ação originária.

7. Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão de ID 73250437, do processo originário 5008378-51.2025.8.08.0011, determinando-se a manutenção da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao polo passivo da demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)